Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas ambas as partes acerca do julgamento do RE no 970.821, Tema de Repercussão Geral no 517 do STF, o Distrito Federal pleiteou o julgamento da demanda e o desprovimento do apelo. De outro lado, os recorrentes juntaram petição de ID 26488760, requerendo a declaração do direito à compensação dos valores pagos em sede de parcelamento fiscal. A conversão dos depósitos em renda foi determinada para saldar os parcelamentos fiscais noticiados, conforme postulado em sede de tutela provisória. Em seguida, o Distrito Federal se manifestou, nos termos da petição de ID 25271032 - Pág. 32. O pedido formulado pelas recorrentes não merece ser conhecido. Conquanto o parcelamento fiscal tenha sido efetuado no curso do presente feito, as questões examinadas nestes autos a seu respeito foram limitadas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em tutela provisória de urgência. Ademais, a compensação cujo reconhecimento é pleiteado na inicial, não obstante referente à mesma espécie de exação, diz respeito à suposta cobrança indevida em arrecadação direta – e não com o parcelamento ulterior. Conforme consabido, este ponto (compensação referente ao parcelamento ulterior) envolve debate próprio, alheio aos pedidos lançados na inicial e, portanto, deve ser objeto de demanda autônoma. Sem embargo, esclareço que todos os fatos ocorridos no curso do presente feito serão considerados no julgamento da questão de fundo, nos exatos limites dos pleitos deduzidos na exordial. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator